Tribunal: CARF
Processo: 12448.931408/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.931408/2012-05
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.262 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Assunto
COFINS
Recorrente
PARTNERS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, para que a Unidade de Origem 1. Intime o Recorrente a comprovar o
IPI e as Devoluções de Venda relativas ao Período-base em questão, bem como apresente os
comprovantes de retenção da COFINS, efetuada pelas fontes pagadoras; 2. Refaça a apuração da
COFINS relativa ao PA 03/2012 e proceda a compensação até o limite apurado para o crédito.
Vencido o conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva (relator) que conhecia parcialmente do
recurso e negava-lhe provimento. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Lara
Moura Franco Eduardo.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Muller Nonato Cavalcanti Silva - Relator
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ariene D Arc Diniz e
Amaral, Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva, Marcos Antonio Borges
(Presidente).
Relatório

Por bem descrever a narrativa fática, adoto o relatório elaborado pela instância a
quo:

Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, referente a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.931408/2012-05
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.262 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.931408/2012-05

pagamento efetuado indevidamente ou ao maior no período de apuração março
de 2012, no valor de R$ 8.586,79 (DARF arrecadado em 25/04/2012, valor
total
R$
25.375,95),
transmitida
através
do
PER/Dcomp
no
20463.61910.291012.1.3.04-2095. O referido crédito já tinha sido utilizado nos
PER/Dcomps
no
22243.15276.191012.1.3.04-7016
e
06172.71946.291012.1.3.04-6588. A Delegacia da Receita Federal do Brasil
(DRF) em Rio de Janeiro não homologou a compensação por meio do
despacho decisório eletrônico de fl. 7, já que pagamento indicado no
PER/Dcomp teria sido integralmente utilizado para quitar débito do
contribuinte.
Cientificado do despacho em 18/01/2013 (fl. 77), o recorrente apresentou a
manifestação de inconformidade de fl. 10, em 15/02/2013, para alegar que
seria importadora de mercadorias classificadas no Código NCM 9021.1020, as
quais seriam revendidas a distribuidores, convênios médicos e hospitais.
Esclareceu que conforme o inc. XIX, §12, art. 8o da Lei no 10.865/2004
(incluído pela Lei no 12.058/2009), seriam reduzidas a zero as alíquotas do PIS
e da Cofins incidentes sobre a importação de artigos de Código NCM 9021.10;
as alíquotas seriam reduzidas a zero também para a revenda no mercado
interno de tais produtos, conforme inc. XV do art. 28 da lei aqui mencionada.
Argumentou que teria deixado de aplicar a alíquota zero a tais produtos, tendo
sido
tributados
indevidamente
entre
01/2010
e
04/2012.
Solicitou
esclarecimentos acerca do valor do crédito original utilizado no PER/Dcomp,
pois no despacho decisório constaria montante diferente do informado na
declaração de compensação. Juntou cópia dos seguintes documentos: planilha
contendo relação dos supostos créditos, Livro de Saídas do período discutido,
Dacon retificado e DARFs recolhidos.

A 11a Turma da DRJ de Ribeirão Preto julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade para reconhecer o direito creditório na monta de R$ 8.481,27, decorrente do
recolhimento a maior de Cofins, efetuado em 25/04/2012.
Inconformada, a Recorrente socorre-se a este Conselho por meio do presente
Apelo, no alega matéria nova não deduzida em manifestação de inconformidade, fundamentando
o recolhimento a maior se deu por indevida inclusão do IPI na base de cálculo das contribuições
ao PIS e Cofins. Pugna pelo império da Verdade Material e requer a juntada dos documentos de
e-fls. 158/530. Pele provimento do recurso.
Em síntese, são os fatos.

Voto Vencido
Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.262 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.931408/2012-05

O Presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos formais de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da preclusão – Inovação recursal

À inteligência do art. 17 do Decreto 70.235/1972 toda a matéria de defesa deve
ser alegada na impugnação, de modo que há preclusão para elencar novos elementos fáticos em
sede recursal.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.

Neste passo, observa-se que a Recorrente aduz em recurso voluntário, argumentos
sobre inclusão do IPI na base de cálculo da Cofins, que não foram expressamente deduzidas na
manifestação de inconformidade, portanto não podem ser conhecidas por império da preclusão.
Não se pode esquivar da aplicação da lei, sobretudo quando tratar-se de enunciado
de natureza processual que delimita a matéria em julgamento. A manifestação de inconformidade
é a oportunidade que a Recorrente fala nos autos sobre a origem do seu crédito, de modo a
possibilitar que a Delegacia de Julgamento faça a apreciação do mérito da demanda.

Neste sentido entende a 3a Turma da CSRF, em acórdão cuja ementa transcrevo:

PRECLUSÃO.
JULGAMENTO
PELO
COLEGIADO
DE
SEGUNDA
INSTÂNCIA
DE
MATÉRIA
NÃO
SUSCITADA
PELO
SUJEITO
PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
O julgamento da causa é limitado pelo pedido, devendo haver perfeita
correspondência entre o postulado pela parte e a decisão, não podendo o
julgador afastar-se do que lhe foi pleiteado, sob pena de vulnerar a
imparcialidade e a isenção, conforme teor do art. 17 do Decreto no 70.235/72,
considera-se não impugnada a matéria não deduzida expressamente no
recurso inaugural, o que, por consequência, redunda na preclusão do direito
de fazê-lo em outra oportunidade. (Acórdão 9303008.111 Conselheiro Relator
Demes Brito).

Trazer a matéria apenas em Recurso Voluntário, além de vedada pelo Decreto
70.235/1972, causaria supressão de instâncias. Por todo o alegado, não se pode conhecer do
argumento de exclusão de IPI da base de cálculo da Cofins.

Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.262 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.931408/2012-05

2
Sobre Reconhecimento de Créditos Tributários

Conforme prevê os artigos 170 do CTN e 74 da Lei 9.430/1996, o contribuinte
que apurar direito creditório, poderá pleitear perante à autoridade administrativa a compensação
com outros débitos, desde que comprovada a liquidez e certeza do direito pleiteado:

CTN - Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

Lei 9.430/1996 - Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os
judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos
a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.

A demonstração da certeza e liquidez do crédito é condição sine qua non para que
a Autoridade Fiscal possa apurar a sua existência e extensão. De clareza cristalina a regra para
transmissão de PER/DCOMP: demonstração da certeza e liquidez. Portanto, quando da alegação
de recolhimento indevido/a maior de tributo, é de exigência enunciada em Lei que se prove a
liquidez e certeza do direito em debate.
Recordo o que aduz o art. 9o, §1o do Decreto-Lei 1.598/1977, replicado no art. 967
do Decreto 9.580/2018 (RIR/2018):

Art. 9o (...)
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.(Decreto-Lei 1.598/1977) – gn.

Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais. (Decreto 9.580/2018) – gn

Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.262 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.931408/2012-05

É pacífica neste Tribunal a compreensão de que o ônus da prova é devido àquele
que alega o direito em discussão. Portanto, para fato constitutivo do direito creditório, o
contribuinte deve demonstrar, ainda que por meio de indícios coerentes e convergentes, a
verossimilhança de suas alegações.
Sobre ônus da prova em processos que tenham origem na transmissão de
PER/DCOMP, transcrevo trecho do acórdão 9303-005.226, proferido pela 3a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais no acórdão, a qual me curvo para adotá-lo neste voto:

"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente
comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de
forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte.
Não pode o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo,
quando o interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios
de prova documental, mas somente alegações."
No caso concreto, já em sua impugnação perante o órgão a quo, a Recorrente
deveria ter reunido todos os documentos suficientes e necessários para a
demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido.

A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

O enunciado legal disciplina a distribuição do ônus da prova no processo civil,
que incumbe a quem do direito se aproveita. Esta formulação foi encampada no Processo
Administrativo Fiscal, com as devidas adaptações. Pela regra do ônus probatório, incumbe à
Autoridade Fiscal a prova de ocorrência do fato gerador de tributo, em reverência ao artigo 142
do CTN. No que diz respeito a alegação de direito creditório para fins de PER/DCOMP, o ônus
probatório recai sobre o contribuinte.
Em matéria fiscal, as provas devem ser compreendidas como meios aptos a
formar convencimento daquele que avalia determinada situação fática. No caso que se discute, o
que deve ser elevado ao patamar de prova são quaisquer elementos aptos a dissuadir os
julgadores a tomar como verdadeira as alegações enunciadas nos autos.
Pela análise da situação concreta posta em julgamento, destaca-se que a instância
de piso apurou o montante de crédito devido à Recorrente a título de Cofins no PA março/2012.
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3003-000.262 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.931408/2012-05

Não havendo por parte da Recorrente impugnação específica ao acórdão da DRJ, não persistem
razões aptas à suscitar dúvidas sobre o acerto do decisum combatido.
Sendo assim, por ausência de impugnação dos termos do acórdão da DRJ, não há
controvérsia a ser julgada por este Conselho, razão pela qual não merece prosperar a pretensão
da Recorrente.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Muller Nonato Cavalcanti Silva
Voto Vencedor
Conselheiro Lara Moura Franco Eduardo, Redator designado.

(1) Preclusão do Direito de Apresentar Novas Razões e Documentos, em
anexo ao Recurso Voluntário
O eminente Relator entende que o recurso interposto suscitou novos argumentos
não apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade, bem como trouxe nova
documentação aos autos, motivo pelo qual ocorrera a preclusão do direito de fazê-lo, na esfera
do CARF.
Correto o raciocínio, porque assim realmente é a regra geral, ou seja, se o
recorrente inova na sua argumentação, o resultado é que não se conhece da parcela recursal
inovada. O mesmo se diz em relação à documentação antes não carreada aos autos.
Ocorre que na espécie, sob a ótica desta Conselheira, não se verifica exatamente
inovação na argumentação expendida, em vista do que se conclui a partir do cotejo entre 1. a
Manifestação de Inconformidade, 2. o conteúdo da decisão recorrida e 3. as razões de defesa
trazidas no recurso voluntário, senão vejamos em seguida.
O Despacho Decisório, como sói ocorrer com todos os despachos eletrônicos
emitidos por aquela RFB, é extremamente sucinto e, porque não dizer, telegráfico, informando
que o pagamento da COFINS (PA 03/2012), correspondente ao crédito reclamado, estaria
vinculado a débito, ali também designado. E isso é tudo, sobre o Despacho Decisório em
referência.
Na sequência, no primeiro recurso administrativo apresentado à DRJ, já fazia o
impugnante menção à origem do crédito, qual fora, comercializara mercadorias submetidas à
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3003-000.262 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.931408/2012-05

chamada alíquota zero na venda do PIS-COFINS, embora tenha incluído o valor da venda dos
produtos na base de cálculo da contribuição, gerando o pagamento a maior da exação e o direito
creditório reclamado.
Juntou também a manifestante, à época, documentos a bem alicerçar suas
alegações, notadamente o Livro de Registro de Saídas do período. No sentido de esclarecer
acerca do contexto, tenho por bem destacar trecho da Manifestação de Inconformidade:

Na decisão recorrida, verifica-se que há nova apuração para o valor do crédito e,
também, referência às notas fiscais contidas no Sped Contábil, dados e da DCTF e da DIRF, ou
seja, informações novas, não mencionados no processo pelas partes, até então.
Portanto, inova a DRJ, ao proceder reapuração com base em informações contidas
nos sistemas da RFB, evitando o procedimento diligêncial, no qual seria obrigatória a intimação
do manifestante em relação aos atos praticados pela autoridade fiscalizadora. Ademais, o órgão
julgador traz razões e cita documentos ainda inéditos, a fim de embasar o indeferimento parcial
do crédito.
O Recorrente, por seu turno, em seguimento à menção feita pela própria DRJ,
agrega aos autos, em anexo ao seu Recurso Voluntário, os seguintes documentos: notas fiscais
do período, planilha e Livro de Registro de Saídas.
Na peça recursal, passa-se então a detalhar a origem do crédito e a divergir sobre
os cálculos, em contestação à apuração feita pelo órgão julgador, que, ao invés de julgar,
substituiu-se à Unidade Preparadora na elaboração daqueles.
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3003-000.262 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.931408/2012-05

Há, então, a meu sentir, uma correção lógica entre a motivação da decisão
recorrida e as alegações da defesa e provas trazidas em sede de Recurso Voluntário.
Entendo que restou, assim, configurada nos autos a situação prevista na alínea c, §
4o, do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 (PAF):
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Grifei)
Assim sendo, considero que, neste caso, não se encontra precluso o direito de
apresentar razões de defesa e novos documentos nos autos, desde quando se contraponham à
fundamentação da decisão expedida pela instância a quo, devendo ser todos estes, portanto,
acolhidos, examinados e considerados na formação da convicção do Colegiado sobre a situação
aqui colocada.

(2) Necessidade de Exames Posteriores para a Confirmação da Existência do
Crédito e do seu Valor
Uma vez aceita a novel documentação, procede-se à análise de todo o conjunto
probatório à disposição nos autos.
Quando se trata de fato constitutivo do direito de crédito, o contribuinte deve
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, de modo que seja demonstrada a
verossimilhança das suas alegações.
O conjunto de documentos apresentados fornece razoável suporte às razões
recursais, e, por conseguinte, bom indício da existência do crédito. Todavia não é possível
afirmar-se com segurança o valor correspondente a este, cabendo o retorno dos autos à
autoridade fiscalizadora para que sejam aprofundados os exames na escrituração fiscal e contábil
do Recorrente, a fim de que a verdade dos fatos em relação à base de cálculo da contribuição
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3003-000.262 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.931408/2012-05

reste patente, principalmente quanto ao IPI, Devolução de Vendas e Retenções eventualmente
feitas.
Considero, assim, que cumpre a conversão do julgamento do Recurso Voluntário
em diligência, para que a Unidade de Origem:
1. Intime o Recorrente a comprovar o IPI e as Devoluções de Venda relativas ao
Período-base em questão, bem como apresente os comprovantes de retenção da
COFINS, efetuada pelas fontes pagadoras, itens nos quais se centram mais as
divergências nos autos;
2. Refaça a apuração da COFINS relativa ao PA 03/2012 e proceda a
compensação até o limite apurado para o crédito, manifestando-se
categoricamente sobre a suficiência deste para quitação do débito indicado na
PERDCOMP.
Ao final do procedimento de reapuração, deve o Recorrente ser intimado sobre as
conclusões da diligência, cabendo, então, após a extinção do prazo para sua manifestação, o
retorno dos autos ao CARF para julgamento do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital